Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-87.2020.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. DIREITO À MEAÇÃO E PARTILHA. SEPARAÇÃO DE FATO. VENDA DO BEM. CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Bem imóvel. Confissão. Partilha. Uma vez confessado pelo réu que o casal adquiriu bem imóvel (terreno) na constância do matrimônio e que referido bem foi por ele vendido, sem comprovar que o produto da venda lhe caberia com exclusividade em razão de acordo, a partilha do produto da venda torna-se impositiva.

2 – Ônus da prova. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do CPC, o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Alertado pelo juiz, em saneador, sobre o ônus de demonstrar a existência de acordo sobre a destinação do produto da alienação do imóvel comum, a ausência de prova milita em favor da meeira.

3 – Confissão ficta. Valor relativo. A ausência da parte à audiência de instrução e julgamento não enseja a automática procedência do pedido nem à presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária (art. 385, §1o. do CPC). As provas devem ser analisadas no contexto probatório, mantendo-se a inversão do ônus definida no saneador.

4 – Recurso conhecido e provido, em parte.